Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DEMISSÃO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO PELA CÂMARA CÍVEL DESTE TRIBUNAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO TAMBÉM RECONHECIDA NO PRESENTE FEITO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS QUASE 10 (DEZ) ANOS DO CONHECIMENTO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, verifica-se que o autor ajuizou ação anulatória, requerendo a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou sua demissão. Entretanto, da análise do sistema informatizado desta e. Corte, vislumbra-se que o autor também impetrou mandado de segurança, pleiteando a concessão de segurança para declaração de nulidade do mesmo ato, ainda que por outros fundamentos. Apesar da prolação de sentença de improcedência na ação anulatória pelo Juízo Fazendário, a 1a Câmara Cível concedeu a segurança no mandamus, reconhecendo, de ofício e em sequência à manifestação das partes, a prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração. Opostos embargos de declaração, a 1a Câmara Cível rejeitou-os.

2. A despeito da conexão entre as ações e da impossibilidade de reunião para julgamento conjunto, bem como diante do óbice de extinção da presente ação ajuizada anteriormente à impetração do mandado de segurança, averígua-se que, deveras, operou-se a reportada prescrição.

3. Do exame do arcabouço fático delineado nos autos, constata-se que a Secretaria de Estado de Saúde, efetivamente, tomou conhecimento dos fatos, ocorridos no período de 2002 a 2005, quando da ciência da decisão prolatada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal em 2007, e, tendo em vista que procedeu à instauração do processo administrativo disciplinar somente em 2016, extirpou-se o prazo quinquenal para aplicação da penalidade de demissão ao servidor, nos moldes do art. 142, I, da Lei n. 8.112/1990, aplicável à época dos fatos aos servidores públicos distritais, por força do art. 5o da Lei Distrital n. 197/1991.

4. Convém asseverar que a presente ação anulatória se cinge à penalidade de demissão concretizada na Portaria n. 313, de 27/6/2019, e não possui o condão de impactar a ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa ajuizada contra o ora apelante e demais réus, na qual se determinou a perda da função pública na sentença, com confirmação pelo e. Tribunal em sede recursal.

5. Recurso conhecido e provido.